Tribunal: TJSP
Processo: 1103391-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103391-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUZILEIDE ANGELINO GAMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103391-18.2018.8.26.0100 -Voto no 30617
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1103391-18.2018.8.26.0100
5a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Apelante: Clauzileide Angelino Gama
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Juiz de 1a Instância: Gustavo Coube de Carvalho
Voto no 30617.
- Ação de cobrança de diferença de indenização de seguro
obrigatório (DPVAT) - Pretensão de condenação da
seguradora ao pagamento de correção monetária sobre o
valor pago administrativamente, desde o acidente - Inovação
recursal e inépcia do apelo - Recurso não conhecido.
Insurge-se a autora, em ação de cobrança de
diferença de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), contra a r.
sentença de fls. 99/100, que julgou improcedente o pedido, sob o
fundamento de que em sede administrativa a autora recebeu o valor
indenizatório correto, como apurou perícia médica, e a condenou ao
pagamento das custas, despesas processuais e ao de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa, com ressalva do
disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Nas razões de seu recurso, a autora pede a
condenação da seguradora ao pagamento da correção monetária do valor
pago administrativamente, desde o acidente.
Recurso tempestivo e sem preparo, diante da
concessão do benefício da justiça gratuita à autora.
Houve
resposta,
com
preliminar
de
não
conhecimento do recurso, diante da inovação recursal, e foram juntados
documentos relativos ao processo administrativo da autora (fl.109/123-124/140).
É o relatório.
Na inicial, a autora pediu a complementação do
valor indenizatório recebido, administrativamente, em razão da sua invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103391-18.2018.8.26.0100 -Voto no 30617
3
permanente decorrente de acidente sofrido em 24.10.2017.
Afirmou fazer jus ao pagamento integral da
indenização, formulando pedido expresso para a seguradora ser condenada
a pagar R$11.812,50 (fl.3), pois lhe foram pagos apenas R$1.687,50 (fl.2).
O pedido de complementação, foi julgado
improcedente, porque “O laudo da perícia médica realizada no processo concluiu
que houve comprometimento funcional do ombro direito da autora em 18,75% da
indenização máxima de R$13.500,00, prevista na tabela anexa à Lei 6.194/1974
para morte ou incapacidade total, o que resultaria na indenização total de
R$2.531,25. Conforme comprovantes de fls.65 e 66, a autora recebeu as quantias
de R$843,75 e R$1.687,50, respectivamente, nos dias 18/06/2018 e 09/07/2018,
totalizando R$2.531,25, não lhe sendo devido, portanto, qualquer complemento de
indenização.” (sentença, fls. 99/100)
O recurso, portanto, não só é inepto, porque não
rebateu a sentença, como inovou, ao pedir o que não havia sido antes
pedido nem objeto de discussão ou de decisão no processo.
Não custa observar que, ao caso em tela, não
tem pertinência o pedido de correção com base na decisão do Superior
Tribunal de Justiça pronunciada no julgamento do Recurso Especial no
1.483.620-SC, submetido ao rito especial prescrito pelo artigo 543-C do
Código de Processo Civil, em 27.5.2015, Rel. o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 02.06.2015.
Na verdade, a ação não versa sobre “atraso no
pagamento da indenização”, de modo que não haveria causa para
determinar a incidência de correção monetária a partir do acidente sobre o
valor da indenização paga, nos termos definidos no julgamento do Tribunal
Superior, se tal tivesse sido objeto do processo.
Elevo os honorários devidos ao patrono da ré
para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103391-18.2018.8.26.0100 -Voto no 30617
4
Código de Processo Civil, com ressalva da gratuidade concedida à autora.
Diante do exposto, não conheço do apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora